Tribunal: TJES
Processo: 5003852-74.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003852-74.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica
Requerente: Aldair Silva Santos
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Aldair Silva Santos, objetivando a anulação da decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a pronúncia e a condenação se basearam exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal para a revisão criminal, especificamente se a sentença é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é medida excepcional, destinada à correção de erro material ou jurídico evidente, e não se presta à rediscussão do mérito da condenação.
4. O requerente não trouxe aos autos qualquer prova nova que justifique a rescisão da sentença condenatória, tampouco demonstrou erro técnico ou decisão manifestamente contrária à lei penal.
5. A condenação está devidamente amparada em elementos probatórios apreciados tanto em primeiro grau quanto na instância recursal, observando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, destinada ao reexame de matéria fático-probatória (AgRg-AREsp 1.781.796, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. A Revisão Criminal é medida excepcional que não se presta ao reexame do mérito da condenação, salvo nas hipóteses do artigo 621 do CPP.
2. É inadmissível a revisão criminal quando utilizada como segunda apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, artigos 155 e 621.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, DF, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJE 27/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer da Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003852-74.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALDAIR SILVA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003852-74.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica
Requerente: Aldair Silva Santos
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Aldair Silva Santos, objetivando a anulação da decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a pronúncia e a condenação se basearam exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal para a revisão criminal, especificamente se a sentença é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é medida excepcional, destinada à correção de erro material ou jurídico evidente, e não se presta à rediscussão do mérito da condenação.
4. O requerente não trouxe aos autos qualquer prova nova que justifique a rescisão da sentença condenatória, tampouco demonstrou erro técnico ou decisão manifestamente contrária à lei penal.
5. A condenação está devidamente amparada em elementos probatórios apreciados tanto em primeiro grau quanto na instância recursal, observando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, destinada ao reexame de matéria fático-probatória (AgRg-AREsp 1.781.796, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. A Revisão Criminal é medida excepcional que não se presta ao reexame do mérito da condenação, salvo nas hipóteses do artigo 621 do CPP.
2. É inadmissível a revisão criminal quando utilizada como segunda apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, artigos 155 e 621.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, DF, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJE 27/09/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº: 5003852-74.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
ALDAIR SILVA SANTOS

REQUERIDO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Com base no Relatório apresentado, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Aldair Silva Santos, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0120715-56.2011.8.08.0012, na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, todos do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 11 de janeiro de 2021, conforme certidão acostada aos autos (ID 12646003).

O
requerente pleiteia a anulação da decisão de pronúncia, sustentando que houve violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram ratificados em juízo.

Alega, ainda, que a condenação pelo Tribunal do Júri fundamentou-se unicamente nos mesmos elementos da pronúncia, persistindo, assim, a nulidade inicialmente apontada.

Os autos foram devidamente encaminhados à Subprocuradoria geral de Justiça Judicial, em cumprimento ao disposto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, onde foi exarado parecer conforme id 13445604, pelo não conhecimento ou, superado o juízo de admissibilidade, pela improcedência do pedido vestibular.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o pedido formulado na presente ação revisional não preenche os pressupostos de admissibilidade delineados no
artigo 621 do CPP
.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dessa forma, para que a revisão seja cabível, é necessário que o requerente demonstre, de maneira cabal, a existência de
erro técnico
,
prova nova
ou
violação manifesta à lei penal
.

No caso vertente, observa-se que o requerente busca
rediscutir o mérito da decisão condenatória
, alegando que
as provas que foram analisadas pelo júri não se mostra hábil a condenação do requerente
.

A sentença condenatória, devidamente mantida em grau recursal, ponderou de forma detalhada as provas produzidas, concluindo pela
conformação da autoria e da materialidade
.

Trago, ao contexto dos autos, um trecho da análise empreendida no acórdão de julgamento do recurso de apelação interposto em favor do requerente:

No tocante às alegações voltadas ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida” (HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

Ademais, “é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.

Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica” (Apelação 00010483320088080028; Relator: SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; Data de Julgamento: 19/07/2017).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, tanto na esfera policial, quanto em juízo, confirmando a materialidade e a autoria delitiva imputada aos réus. Nesses termos, cumpre destacar os depoimentos da vítima (fls. 26/27 e 34), em que reconhece, sem sombras de dúvida, os acusados como autores dos disparos de arma de fogo, corroboradas pelos relatos dos policiais Jean Douglas Borges e Antônio Celso Lourenço da Costa, conforme mídia à fl.235
.

Desta forma, constata-se que a tese do requerente, quanto a fragilidade probatória não subsiste, posto que as provas foram amplamente consideradas, inclusive ocorrido a ratificação dos depoimentos em plenário, conforme bem salientou o acórdão ao consignar que:

[...] Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática da tentativa de homicídio qualificado de Leonardo Nascimento Guimarães recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como
segunda apelação
, não se prestando ao reexame de matéria fático-probatória:

[...] não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.” (HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)

No caso concreto, o requerente não trouxe qualquer
prova nova
que justifique a rescisão da sentença condenatória, tampouco demonstrou erro técnico ou decisão manifestamente contrária à lei penal. Ao contrário, verifica-se que a condenação baseou-se em provas robustas e devidamente apreciadas pelo Juízo de origem e pelo Tribunal em sede recursal, o que demonstra, por mais de um fundamento, a pretensão de revisitar as provas apresentadas, sendo vedado conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que justifique a rescisão do julgado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
não conheço da presente Revisão Criminal
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.